Tribunal: STJ
Processo: 0000477-19.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202822 - RJ (2025/0089269-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROSANGELA TOZZATO SARTORI
AGRAVANTE
: ROSANI MARIA DE ARAUJO MOURA
AGRAVANTE
: ROSANIA MARIA DOS SANTOS DIAS
AGRAVANTE
: ROSANNA BARBIERI
AGRAVANTE
: ROSEANE BARROSO FRANCO
AGRAVANTE
: ROSELEE LIMA DE ABREU
AGRAVANTE
: ROSELI APARECIDA FERREIRA
AGRAVANTE
: ROSELI DE SOUZA MEDEIROS
AGRAVANTE
: ROSELICE DA SILVA DE SOUZA CHANTRE
AGRAVANTE
: ROSEMARY BATISTA MACHADO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. 28,86% (VINTE E OITO INTEIROS, OITENTA E SEIS
CENTÉSIMOS POR CENTO). EXECUÇÃO EXTINTA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGADA OFENSA À
SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No tocante à suposta violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015,
não assiste razão à parte recorrente. A análise do acórdão recorrido, em
conjunto com a sua decisão integrativa, revela que o Tribunal de origem
adotou fundamentação necessária e suficiente à solução integral da
controvérsia que lhe foi devolvida.
2. A pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no
acórdão recorrido quanto à compensação teria necessariamente que passar
pela revisão de todo o conjunto fático/probatório apresentado, a qual poderia
até mesmo não ser suficiente, demandando outras provas. Ocorre que tal
atividade probatória é típica das instâncias ordinárias, sendo vedada nas
instâncias extraordinárias.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49857984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/08/2025 10:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 7d583734-4f04-4751-8bd3-3b0c4c6e7eae

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49857984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/08/2025 10:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 7d583734-4f04-4751-8bd3-3b0c4c6e7eae

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202822 - RJ (2025/0089269-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ROSANGELA TOZZATO SARTORI
AGRAVANTE
: ROSANI MARIA DE ARAUJO MOURA
AGRAVANTE
: ROSANIA MARIA DOS SANTOS DIAS
AGRAVANTE
: ROSANNA BARBIERI
AGRAVANTE
: ROSEANE BARROSO FRANCO
AGRAVANTE
: ROSELEE LIMA DE ABREU
AGRAVANTE
: ROSELI APARECIDA FERREIRA
AGRAVANTE
: ROSELI DE SOUZA MEDEIROS
AGRAVANTE
: ROSELICE DA SILVA DE SOUZA CHANTRE
AGRAVANTE
: ROSEMARY BATISTA MACHADO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. 28,86% (VINTE E OITO INTEIROS, OITENTA E SEIS
CENTÉSIMOS POR CENTO). EXECUÇÃO EXTINTA. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGADA OFENSA À
SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No tocante à suposta violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015,
não assiste razão à parte recorrente. A análise do acórdão recorrido, em
conjunto com a sua decisão integrativa, revela que o Tribunal de origem
adotou fundamentação necessária e suficiente à solução integral da
controvérsia que lhe foi devolvida.
2. A pretensão recursal de rever o posicionamento adotado no
acórdão recorrido quanto à compensação teria necessariamente que passar
pela revisão de todo o conjunto fático/probatório apresentado, a qual poderia
até mesmo não ser suficiente, demandando outras provas. Ocorre que tal
atividade probatória é típica das instâncias ordinárias, sendo vedada nas
instâncias extraordinárias.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno formulado por ROSANGELA TOZZATO
SARTORI e OUTROS contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial
para, nesta extensão, negar-lhe provimento (fls. 2987-2991).
Documento eletrônico VDA49455057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:06
Código de Controle do Documento: 14ccfb7f-6c2a-49b7-a0c2-ae654399de4d

A parte agravante alega a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, pois não se
busca revolver as matérias fáticas ou reexame de provas que restaram incontroversas,
mas sim, analisar a decisão recorrida, que acabou por violar as regras dispostas nos arts.
368 e 369 do Código Civil, que impõe como requisitos da compensação a existência de
dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre pessoas que forem ao mesmo tempo
credor e devedor (fl. 3008).
Requer, por fim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito à Turma julgadora (fl. 3013).
Não foi apresentada impugnação apresentada à fl. 3020.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito,
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Com efeito, "[ ]
o fato de o
n ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
. O que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o
as decisões judiciais
Documento eletrônico VDA49455057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:06
Código de Controle do Documento: 14ccfb7f-6c2a-49b7-a0c2-ae654399de4d

resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao art. 489 do
Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.044.805/PR, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
; AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
1/6/2023
Turma, julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
16/3/2023
Ao decidir sobre a compensação de crédito, a Corte
, com base no
a quo
acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fls. 2848-2850):

Da compensação de eventuais valores pagos administrativamente
Quanto aos temas, já se debruçou a jurisprudência desta Corte Regional,
entendendo ser devida a compensação dos valores devidos a título de 28,86% após a
edição da MP no 1.704/1998, sob pena de pagamento em duplicidade e
enriquecimento sem causa.
De igual modo, devido o pagamento dos atrasados, limitados no tempo até
a reestruturação das carreiras, ocorrida por força da referida Medida Provisória, uma
vez que concede outro aumento, de modo a absorver o valor anteriormente devido,
por ter natureza de revisão geral de vencimentos.
[...]
Os critérios a serem utilizados devem ser os definidos no título executivo
no que concerne aos índices de correção monetária aplicáveis:
[...]
Inicialmente, registra-se que o título executivo que embasa a ação
originária é proveniente da ação coletiva no 0006396-63.1996.4.02.5101 ajuizada
pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (SINTUFRJ), onde a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) foi
condenada ao pagamento das diferenças de remuneração e proventos resultantes da
retroativa incorporação à tabela vigente em 1o de janeiro de 1993, do reajuste no
percentual de 28,86% (período de janeiro/1993 a junho/1998), para os servidores
relacionados nas listas anexadas e ratificadas na ação coletiva.
[...]
Com efeito, antes da presente execução individual, foi ajuizada a
“execução coletiva” de obrigação de pagar. A sentença que julgou procedentes os
embargos à execução para extinguir o processo de execução coletiva (processo n.
0008909-62.2000.4.02.5101 – em 14.7.2016), consignando a necessidade de
compensação de índices individualizados a cada um dos substituídos.
[...]
Todavia, a execução coletiva ainda não se encontra encerrada, uma vez que
a UFRJ interpôs apelação contra a sentença, em 29.5.2020 (evento 467, nos autos da
ação coletiva n.o 0006396-63.1996.4.02.5101). No recurso, a UFRJ requereu a
extinção da execução coletiva, sem a propositura de execuções individuais, ante o
fundamento de que os valores já foram recebidos ao longo de 8 (oito anos). Alegou
ainda, em resumo, que:
(i) é preciso que se verifique os pontos fixados na sentença para as
execuções individuais;
Documento eletrônico VDA49455057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:06
Código de Controle do Documento: 14ccfb7f-6c2a-49b7-a0c2-ae654399de4d

(ii) as pretensões de execução individual estão prescritas, ou não se
entendendo dessa maneira, que declare como termo inicial a data do trânsito em
julgado dos embargos à execução da obrigação e fazer n. 0047411-
41.1998.4.02.5101;
(iii) os servidores públicos já receberam além dos valores residuais a serem
obtidos nas execuções individuais, e nada mais é devido; (iv) os docentes não teriam
a receber qualquer resíduo, visto que o reajuste recebido à época foi além do índice
de 28,86%.
[...]
Nesse quadro, apesar de a ação (ou execução) coletiva não induzir
litispendência à ação (ou execução) individual, na hipótese, a questão a ser
apreciada pela 8a Turma desta Corte Regional tem potencial efeito de
prejudicialidade, porquanto aborda pontos controversos sensíveis relacionados à
interpretação do título executivo, inclusive quanto à compensação dos valores, onde
há a necessidade de se verificar o que já fora pago e o que ainda resta a ser creditado.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de ser incabível a
compensação do crédito na espécie, porquanto somente se compensam obrigações
recíprocas efetuadas entre dívidas líquidas e vencidas – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nessa senda:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284
DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL.
SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou
obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF" (AgInt no AREsp n.
2.359.404/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/6/2024
20/6/2024
2. "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao
conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública"
(AgInt no AREsp n. 2.541.737/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
3. Infirmar o entendimento alcançado pelo Tribunal
- que reconheceu
a quo
a possibilidade de compensação do débito executado com os reajustes posteriores,
Documento eletrônico VDA49455057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:06
Código de Controle do Documento: 14ccfb7f-6c2a-49b7-a0c2-ae654399de4d

sem que haja violação da coisa julgada - demandaria, necessariamente, reexame do
acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial
(Súmula 7 do STJ).
4. Verifica-se que o Tribunal de origem, para decidir a controvérsia,
interpretou a legislação local (Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 e Decretos 12.728
/1990 e 12.947/1990), o que torna inviável o recurso especial, em razão da
incidência, por analogia, da Súmula 280 do STF.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.131.600/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
14/10/2024
Em relação à alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 10 do STF, cabe
ressaltar que, na dicção da Súmula n. 518 do STJ: "[p]ara fins do art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
enunciado de súmula". No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.049.132/PI, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
11/12/2023
; AgInt no AREsp n. 2.348.443/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
14/12/2023
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
25/9/2023
27/9/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49455057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/08/2025 08:34:06
Código de Controle do Documento: 14ccfb7f-6c2a-49b7-a0c2-ae654399de4d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.202.822 / RJ
Número Registro: 2025/0089269-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004771920214025101 00063966319964025101 4771920214025101 63966319964025101
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSANGELA TOZZATO SARTORI
RECORRENTE : ROSANI MARIA DE ARAUJO MOURA
RECORRENTE : ROSANIA MARIA DOS SANTOS DIAS
RECORRENTE : ROSANNA BARBIERI
RECORRENTE : ROSEANE BARROSO FRANCO
RECORRENTE : ROSELEE LIMA DE ABREU
RECORRENTE : ROSELI APARECIDA FERREIRA
RECORRENTE : ROSELI DE SOUZA MEDEIROS
RECORRENTE : ROSELICE DA SILVA DE SOUZA CHANTRE
RECORRENTE : ROSEMARY BATISTA MACHADO
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49725129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:35:38
Código de Controle do Documento: 2d1ec45f-fc17-4c06-be79-ce73f50176d1

AGRAVANTE : ROSANGELA TOZZATO SARTORI
AGRAVANTE : ROSANI MARIA DE ARAUJO MOURA
AGRAVANTE : ROSANIA MARIA DOS SANTOS DIAS
AGRAVANTE : ROSANNA BARBIERI
AGRAVANTE : ROSEANE BARROSO FRANCO
AGRAVANTE : ROSELEE LIMA DE ABREU
AGRAVANTE : ROSELI APARECIDA FERREIRA
AGRAVANTE : ROSELI DE SOUZA MEDEIROS
AGRAVANTE : ROSELICE DA SILVA DE SOUZA CHANTRE
AGRAVANTE : ROSEMARY BATISTA MACHADO
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49725129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:35:38
Código de Controle do Documento: 2d1ec45f-fc17-4c06-be79-ce73f50176d1